Tribunal: CARF
Processo: 10410.721286/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721286/2013-15
ACÓRDÃO
3102-003.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAL PORTO RICO S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência
ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo
pleiteante do direito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. As conselheiras Sabrina Coutinho Barbosa e Joana Maria de
Oliveira Guimarães acompanharam o relator pelas conclusões por entenderem que sem a
diligência não há como aferir o crédito. Preliminarmente, a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
fez proposta de diligência para a análise da documentação apresentado pelo contribuinte que foi
rejeitada por voto de qualidade. Vencidos (as) os (as) Conselheiros (as) Wilson Antonio de Souza
Corrêa, Sabrina Coutinho Barbosa e Joana Maria de Oliveira Guimarães.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 9936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721286/2013-15
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-37.780, proferido
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém –
DRJ/BEL, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
para manter a negativa de homologação de compensação.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimentos de créditos do regime não cumulativo das
contribuições para a Cofins, relativo ao 2o trimestre de 2005, no valor de R$ 177.017,22, vinculados a
declarações de compensações.
A fiscalização elaborou um mesmo relatório para embasar os Despachos Decisórios exarados em
relação aos pedidos de ressarcimento e para compor os autos de infração objeto do processo
10410.721381/2013-19.
Com base no Relatório Fiscal e seus anexos (fls. fls. 9803/9810) e no parecer de fls. 9841/9842, a
unidade de origem, através do despacho decisório de fl. 9843/9844, indeferiu o pedido e não
homologou as compensações.
No predito Relatório Fiscal está descrito que:
a) O sujeito passivo teria sido intimado a expor os elementos contábeis e fiscais, bem como a
transmitir e a fornecer em meio físico os arquivos previstos na Instrução Normativa SRF n° 86/2001,
em conformidade com o ADE Cofis n° 15/2001, alterado pelo ADE Cofins n° 25/2010, compreendendo
as operações efetuadas do 2o trimestre de 2003 ao 2o trimestre de 2005, e requerida a apresentação
dos arquivos digitais relativos ao Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais
com Mercadorias e Serviços - (Sintegra). Teria sido reintimado através do Termo de Reintimação
Fiscal, de 25/09/2012, e seu Anexo I, por meio dos quais os elementos requeridos na intimação
anterior teriam sido novamente exigidos.
b) O sujeito passivo, diante do protocolo datado de 20/09/2012, teria fornecido à fiscalização apenas
parte dos elementos exigidos, prometendo que apresentaria os demais documentos em breve.
c) A empresa teria transmitido tão-somente os arquivos digitais, relativos às notas fiscais, com as
operações praticadas no período de junho de 2006 a junho de 2008, teria deixado, pois, de transmitir
ou fornecer arquivos correspondentes às operações praticadas nos períodos de abril de 2003 a maio
de 2005.
d) Quanto aos arquivos do Sintegra teriam sido entregues, do mesmo modo, parcialmente;
correspondendo aos períodos de agosto de 2005 a junho de 2008 (fls. 2331). Por outro lado, no que
tange aos arquivos digitais referentes aos lançamentos contábeis, equivalentes aos livros Diário e
Razão, eles teriam sido entregues em formato desconhecido e não se prestariam ao fim pretendido.
e) Haveria dificuldades impostas pela insuficiência de arquivos e demonstrativos de apuração, por
conseguinte teria sido lavrado Termos de Constatação Fiscal, em 09/10/2012, para fins de registrar a
falta de apresentação dos arquivos, memoriais e demonstrativos exigidos, bem como a condição
insatisfatória de alguns dos elementos fornecidos.
f) Não teria havido entrega dos demonstrativos de apuração relativos às bases de cálculo do PIS e da
Cofins, a empresa teria deixado de apresentar os arquivos digitais relativos às operações praticadas
no período de abril de 2003 a maio de 2005.
g) Os mapas de apuração relativos aos trimestres de 2003 a 2005, em papel, teriam apresentação
gráfica irregular e confusa, e seriam insuficientes para a conferência pretendida (a Parte
Fl. 9937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721286/2013-15
3
3/DISTRIBUIÇÃO DO CRÉDITO consistiriam de linhas e colunas de números sem nomes que os
identifiquem, por exemplo).
h) Conquanto tenha prometido o contribuinte a entregar cópias do rol de materiais que deram
origem aos créditos, não teria havido apresentação da relação de insumos do período de abril de
2003 a maio de 2005.
i) Quanto aos arquivos contábeis, teriam sido fornecidos em formato desconhecido, a empresa teria
solicitado prazo para a correção; o que nunca teria feito.
j) No que toca aos arquivos do Sintegra, relativos ao período de abril de 2003 a maio de 2005, a
empresa pedira prazo de 20 dias para entregá-los, mas também não o teria feito.
k) Por meio do Termo de Constatação Fiscal no 02, de 13.11.2012, teria sido descrito, em resumo, a
situação de apresentação da documentação até aquela data (fls. 2339/2343): a) O contribuinte
solicitou prorrogação de 20 dias para fornecer os elementos faltantes, correspondentes aos períodos
de abril de 2003 a maio de 2005, dentre eles os arquivos digitais previstos na IN SRF no 86/2001, bem
como os demonstrativos de apuração da base de cálculo e as relações de insumos; b) Os
demonstrativos e memoriais de cálculo também não teriam sido entregues; e c) Parte dos
demonstrativos não seria apropriada para o fim pretendido.
l) O sujeito passivo não teria apresentado os arquivos e demonstrativos sobre os quais houvera
anteriormente pedido dilação de prazo (fls. 2347/2352). Ou seja, somente teriam sido apresentados
arquivos digitais que permitissem a apuração dos créditos de junho de 2005 em diante.
Por fim, conclui a fiscalização:
A falta de apresentação dos elementos requeridos, em relação ao meses de abril de 2003 a maio de
2005, não nos permitiu verificar se a pessoa jurídica observou nesses períodos, na determinação dos
créditos admitidos pela legislação da contribuição não-cumulativa apurada, a serem utilizados
mediante desconto, compensação ou ressarcimento, as normas legais pertinentes; não nos restando,
por conseguinte, tomar outra medida que não glosar os créditos pleiteados.
De mais a mais, relatamos que o sujeito passivo, apesar de reiteradamente intimado a apresentar os
comprovantes relativos às receitas de exportação, bem como os Livros de Produção Diária (LPD), não
se dignou de os fornecer; tampouco ofereceu esclarecimentos sobre esta recusa (fls. 2353/2356 e fls.
3457/3459). A falta de apresentação de elementos que atestem a exportação de produtos - ou
mesmo a produção de álcool e de açúcar - torna inviável conferência da veracidade dos cálculos para
obtenção dos créditos decorrentes de exportação, conforme requeridos nos pedidos de ressarcimento
abrangentes a todo o período investigado.
(...)Porquanto não tenha havido a apresentação dos elementos demandados pela fiscalização, no
curso do procedimento, em manifesto desatendimento aos requisitos legais, procedemos às glosas
aplicadas aos créditos da não cumulatividade utilizados pelo sujeito passivo em seu Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) (fls. 9621/9641), decorrentes de serviços e bens
classificados como insumos, tanto no mercado interno como no externo, para os períodos de abril de
2003 a maio de 2005, com repercussão nos saldos de créditos iniciais e finais do trimestre do Pedido
de Ressarcimento de que ora se trata.
(...).
Cientificado em 30/07/2013, o sujeito passivo apresentou em 28/08/2013, a manifestação de
inconformidade de fls. 9855/9859, na qual, em síntese:
Entrega de Documentos
Argumenta que não obstante a densa narrativa do relatório fiscal sugerir que se comportara de
forma desidiosa, não apresentando a documentação exigida, teria exibido documentos capazes de
demonstrar a movimentação financeira da empresa no sentido de comprovar a existência dos
créditos solicitados.
Defende que teria apresentado os documentos que relaciona.
Quanto à transmissão dos arquivos previstos na Instrução Normativa SRF n° 86, defende que o Ato
Declaratório Executivo COFIS n° 15/2001 estabeleceria no item 1.4 do Anexo Único dispensa de
apresentação dos arquivos digitais para as empresas que realizam a transmissão dos mesmo ao
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
Argumenta que a despeito da dispensa, predita, teria apresentado mídia eletrônica à Receita Federal,
contendo todos os arquivos magnéticos constantes do Anexo I, e que quando o Auditor-Fiscal
noticiou que a mídia fora fornecida em formato desconhecido, não tendo sido validada, teria sanado
a irregularidade por ocasião da apresentação de nova mídia.
Fl. 9938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721286/2013-15
4
Menciona que teria dado cumprimento às exigências impostas pelo Auditor Fiscal apresentado
documentação bastante para a comprovação da existência dos créditos pleiteados nos Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento, apurados nos períodos de abril de 2003 a maio de 2005.
Por fim, requer:
a) Nulidade dos lançamentos;
b) Reconhecimento de decadência de possíveis créditos tributários em seu desfavor;
c) Nova análise dos documentos apresentados.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
EMENTA: CRÉDITO. APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. O direito a apuração e utilização de
créditos decorrentes da não cumulatividade da COFINS vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária que rege a matéria, devendo ser indeferido quando
não reste comprovada sua existência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Ementa: DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo judicial, não
beneficiando nem prejudicando terceiros. As decisões administrativas proferidas pelos órgãos
colegiados não se constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 05 de outubro
de 2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 23 de outubro de 2020.
Apresenta as seguintes alegações em seu Recurso Voluntário:
I.
Alega que os insumos devem ser avaliados sob os critérios de essencialidade
e relevância.
II.
Pede a conversão do julgamento em diligência.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
II. DOS PEDIDOS
15. Ante o exposto, requer a reforma integral do acórdão recorrido, a fim de que seja designada
diligência para nova análise dos créditos de COFINS decorrentes do regime da não-cumulatividade, a
fim de que seja integralmente deferido o pedido de ressarcimento e, consequentemente,
homologadas as compensações a ele vinculadas.
16. Caso este C. Conselho entenda serem necessários dados adicionais para formar sua convicção,
requer seja deferida a prova pericial.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
Fl. 9939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721286/2013-15
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Toda a lide gira em torno da constatação da Autoridade Tributária de que os
documentos apresentados pela Recorrente estariam incompletos, ou teriam apresentação gráfica
confusa, de forma que a análise dos créditos pleiteados restou prejudicada.
A Recorrente em seu Recurso Voluntário argumenta tão somente que seria
necessário a conversão do julgamento em diligência para avaliar a documentação acostada aos
autos das e.fls. 2.356 a 3.455, e de 3.459 a 9.616.
5. No entanto, a única razão para as glosas decorreu da suposta ausência de arquivo digital
contendo tais informações, a despeito da própria fiscalização afirmar que “a resposta ao Termo de
Constatação Fiscal citado veio por meio do documentado preparado pelo sujeito passivo (fls.
2356/3455), em 16/10/2012, e também por intermédio do protocolo complementar datado de
21/12/2012 (fls. 3459/9616)”.
6. Ocorre, na realidade, que, a despeito de não compreender uma ou outra alocação de dados que
lhe foram encaminhados pelo contribuinte para a conferência pretendida, apontando supostas
incongruências e dificuldade no acesso dos arquivos contábeis, com exceção da apuração dos
créditos de junho de 2005 em diante, a autoridade fiscal deixou de intimar a empresa para prestar
esclarecimentos acerca de tais registros, glosando a totalidade dos créditos.
7. Dessa forma, é necessária a conversão do julgamento em diligência ou perícia para análise dos
documentos fiscais e contábeis anexos aos autos, a fim de que seja comprovada a existência do
crédito no período de apuração fiscalizado, em respeito ao princípio da verdade material que norteia
os atos da Administração Pública.
A documentação de e.fls 2.356 a 3.455, são todos balancetes mensais contábeis de
agosto/2003 a maio/2005, já os documentos de e.fls. 3.459 a 9.616, são tabelas diversas de bens
do ativo da empresa e de despesas com depreciação de bens, além de relações de aquisições com
descrições sumárias relacionadas à apuração de PIS/COFINS, no entanto apenas a partir de
06/2005, por certo que falta a documentação relativa ao restante do 2o Trimestre de 2005,
período de referência para o PER em análise.
Também constam planilhas de cálculos sobre a apuração do PIS/COFINS para
diversos períodos de apuração, inclusive o 2o Trimestre/2005.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II,
da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar
suas alegações.
Fl. 9940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721286/2013-15
6
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de COFINS aos
quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto, suportando o ônus
da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
Fl. 9941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721286/2013-15
7
documentos fiscais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
No caso concreto, as planilhas evidenciam créditos com insumos; energia elétrica e
depreciação, mas apenas a partir de 06/2005. Algumas de fato não se pode identificar o que
significa cada linha do relatório. Além do fato de faltar diversos meses do período de apuração em
análise, também não há comprovação dos gastos com energia elétrica, ou mesmo das aquisições
de insumos que somente existem a partir de 06/2005, em uma planilha que não possui todas as
colunas.
A apuração dos créditos pleiteados necessita não apenas da descrição das compras,
mas de sua comprovação por documentação fiscal hábil, que não constam do processo. Na
verdade, a análise da documentação acostada aos autos apenas comprova as alegações da
Autoridade Tributária.
A Recorrente alega que em outro processo seu, o julgamento foi convertido em
diligência, na verdade o processo no 10410.906771/2016-18, que de fato foi convertido em
diligência, e atualmente encontra-se distribuído para a 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a
Seção (Turma 3402), aguardando a indicação para pauta, após concluído o procedimento de
diligência.
No Relatório de Diligência do referido processo, consta a seguinte conclusão:
Analisando-se o pedido de ressarcimento foi constatado que a empresa se creditou de valores
correspondentes a créditos de PIS e COFINS Não Cumulativos.
Estes valores de ressarcimento originaram-se nas EFD-Contribuições apresentadas pela empresa, que
teoricamente serviram de base para o cálculo dos créditos do PIS e da COFINS não cumulativos,
então a fiscalização utilizou como base da auditoria realizada os arquivos da EFD-Contribuições
transmitidas pelo contribuinte, bem como os arquivos digitais contábeis (ECD via SPED Contábil) e
fiscais apresentados pela empresa.
A análise se restringiu única e exclusivamente neste caso a correta apuração dos créditos da não
cumulatividade do PIS e COFINS no mercado interno, de acordo com o estatuído no artigo 3o das Leis
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e na Instrução
Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e pela Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de
março de 2004, revogadas pela Instrução Normativa RFB no 1911, de 11 de Outubro de 2019,
revogada pela Instrução Normativa RFB no 2121, de 15 de dezembro de 2022, e que tiveram
repercussão imediata nos pedidos de ressarcimentos enviados pela empresa via PER/DCOMP’s, dos
valores não utilizados internamente nas EFD-Contribuições para abater o PIS e a COFINS devidos.
Encontram-se a seguir as conclusões da auditoria realizada nas EFD-Contribuições apresentadas pela
empresa, e que resultaram na alteração dos valores referentes aos pedidos de ressarcimentos
consubstanciados nos PER/DCOMP’s apresentados pelo sujeito passivo, discriminados na tabela
acima.
2. DO ATENDIMENTO
Como o contribuinte anexou a documentação e dados no CARF, juntamente com os envios da EFD-
Contribuições e da ECD, não foi necessário entrar em contato com o sujeito passivo para que
fossem analisados os insumos e refeita a “APURAÇÃO E CONTROLE DOS CRÉDITOS PELA
FISCALIZAÇÃO”.
O conteúdo das provas juntadas ao processo acima referido, e que foi convertido
em diligência, é muito diferente das provas juntadas a este processo, pois trata-se de um conjunto
de planilhas muito bem elaboradas e que parecem refletir adequadamente a contabilidade da
Fl. 9942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721286/2013-15
8
Recorrente. Assim, diferente do que a Recorrente tenta induzir ao julgador, não se trata
simplesmente de adotar o mesmo procedimento do outro processo, tendo em vista que os fatos
de ambos os processos são completamente diferentes.
De forma que entendo que não há elementos para que se converta o presente
processo em diligência, e nem para afastar a preclusão prevista no art. 16, do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Considero sem razão à Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 9943
DF CARF MF
Original